Tribunal: TJPA
Processo: 0004462-33.2016.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004462-33.2016.8.14.0144

APELANTE: JOSE RIBAMAR XAVIER DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PENA. REQUERIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, INCISO I, ALÍNEA “F” DO CPB.
BIS IN IDEM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz deixou de condenar o apelante nas custas processuais, em virtude de ser pessoa pobre e se enquadrar na previsão legal de isenção, à luz do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual nº 8.328/15.

2. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

4. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

5. A única modificação a se fazer na reprimenda do réu – a qual faço
de ofício
, eis que não requerida pela defesa, é aquela referente à agravante do art. 61, inciso I, alínea “f” (crime cometido com violência contra a mulher, na forma da lei específica), pois se vê que a sua utilização configura
bis in idem
, pois o crime em testilha, ínsito no art. 129, §9º do CPB, já abrange a violência contra a mulher.

6. Pena do réu modificada para o
quantum
de 02 anos e 03 meses de detenção em regime aberto.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, com exclusão, DE OFÍCIO, da agravante reconhecida pelo juiz
a quo,
com consequente redimensionamento da pena do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ RIBAMAR XAVIER DE ARAÚJO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Primavera (Termo Judiciário de Quatipuru), que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.12.2016, o acusado e a vítima Valdenice Silva do Nascimento, com quem ele havia convivido maritalmente, estavam ingerindo bebida alcoólica no bar denominado “Paysandu”, quando começaram a discutir, tendo José Ribamar agredido-a fisicamente, com puxões de cabelo e socos, tendo, ainda, empurrado-a, fazendo com que Valdenice batesse a cabeça e desmaiasse.

Prossegue a exordial narrando que, quando a vítima tentava sair do local em sua bicicleta, o acusado segurou-a pelo cabelo, fazendo com que ela caísse, causando-lhe lesões corporais. Valdenice foi socorrida por uma senhora que ali se encontrava, tendo afirmado que não era a primeira vez que ele a agredia fisicamente. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do acusado.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente,
pela
gratuidade da justiça
, bem como, pelo
direito de recorrer em liberdade.

No
mérito,
alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que não foi flagrado cometendo nenhum crime. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pede a
desclassificação para o crime do art. 146 do CPB, dada a atipicidade material,
em face do
princípio da insignificância.

Requer, por fim,
a minoração da pena a ele aplicada
, por considerá-la excessiva.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINARES

1. Da Gratuidade da Justiça

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente,
pela
gratuidade da justiça
.

Este pedido
resta prejudicado,
uma vez que da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz deixou de condenar o apelante nas custas processuais, em virtude de ser pessoa pobre e se enquadrar na previsão legal de isenção, à luz do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Desta feita,
rejeito a primeira preliminar suscitada.

2. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede, ainda em sede preliminar, o
direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim,
rejeito a segunda preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que não foi flagrado cometendo nenhum crime. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do boletim médico que atesta lesão corporal sofrida pela vítima.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A vítima Valdenice Silva do Nascimento, em depoimento constante do PJE, declarou que foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro, ora réu, com que conviveu por, aproximadamente, 04 (quatro) anos, inclusive com residência em comum. Esclareceu que no dia e hora da denúncia estava no bar bebendo com outra pessoa, do sexo masculino, e que o réu, consumido por ciúmes, puxou seu cabelo e lhe desferiu socos. Afirmou, ainda, que em razão das agressões, desmaiou. Aduziu que, em razão das lesões sofridas, esteve internada no hospital por dois dias e ficou com hematomas próximos aos olhos e um corte abaixo no olho esquerdo, o qual deixou, inclusive, cicatriz. Disse que o acusado estava bêbado e que não tem mais qualquer relacionamento com ele. Esclareceu, por fim, que já havia sido agredida em, ao menos, outras 03 (três) vezes pelo réu.

As testemunhas Adilson da Silva Leal e Nivaldo da Costa Farias, confirmaram as declarações que prestaram na fase policial, tendo Adilson aduzido que realizou a diligência para prisão do réu porque este, marido da vítima, viu-a conversando com outro homem, motivo pelo qual teria ficado com ciúmes e a agredido fisicamente. Por sua vez, Nilvado esclareceu que a vítima estava com hematoma no rosto em decorrência da agressão.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Desclassificação Para o Crime do Art. 146 do CPB

Caso rechaçada a tese anterior, pede a
desclassificação para o crime do art. 146 do CPB (constrangimento ilegal), dada a atipicidade material,
em face do
princípio da insignificância.

Vê-se que
tal pedido se constitui em mero equívoco da defesa
, visto que, sem a necessidade de maiores delongas, é possível observar que o crime de constrangimento ilegal consiste em “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda”, e em nada se assemelha ao delito de lesão corporal, não sendo, sequer, crime contra a pessoa, mas sim, crime contra a liberdade individual, de modo que
não há que se falar na aventada desclassificação
.

3. Do Requerido Redimensionamento da Pena

Requer, por fim,
a minoração da pena a ele aplicada
, por considerá-la excessiva.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 68/76 dos autos digitalizados):

“
1. DOSIMETRIA DA PENA

Culpabilidade
desfavorável
, pois excede a intensidade normal do tipo, tendo em vista que o réu demonstrou periculosidade concreta, tendo agredido a vítima ao ponto de causar-lhe desmaio.

Antecedentes criminais são considerados favoráveis, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (Certidão de Antecedentes Criminais de fl. 17, do apenso II).

Conduta social deve ser valorada
desfavoravelmente
, considerando que o réu merece pior reprimenda, pois era companheiro violento, conforme relato da vítima, que disse ter sido agredida fisicamente por ele em, ao menos, outras três vezes.

Personalidade do agente é
desfavorável
, pois ele cometeu o crime movido por ciúmes, demonstrando imaturidade, fator esse claramente negativo.

Motivos do crime são
desfavoráveis
, uma vez que o réu praticou as agressões físicas ao ver sua ex companheira conversando com outro homem, o que demonstra subjugação da vítima à condição de objeto e de inferioridade, como se não tivesse liberdade de interagir com outras pessoas.

Circunstâncias do crime são
desfavoráveis
ao réu, pois este cometeu o crime em local público, em meio a outras pessoas, demonstrando não temer a ação/reação dos presentes e das autoridades policiais.

Consequências do crime são
desfavoráveis
, haja vista que a conduta delituosa deixou marca permanente na vítima, uma cicatriz abaixo do olho esquerdo além, é claro, das consequências psicológicas.

Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA).

Desta feita, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Presente a
agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do CP, razão pela qual agravo a pena acima dosada em 03 (três) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção. Inexiste
atenuante
, não sendo o caso de aplicar a da confissão espontânea do réu em delegacia porquanto não fora utilizada para fundamentar a condenação (STJ, Súmula 545).

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Torno a sanção definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

2. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada e que o réu é primário, não reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
,
por considerar desfavoráveis todas as circunstâncias judiciais, com exceção dos

antecedentes e do comportamento da vítima
.
Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para todas elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, ante a existência de sentença condenatória transitada em julgado, por crime cometido anteriormente ao delito em tela.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

A única modificação a se fazer na reprimenda do réu – a qual faço
de ofício
, eis que não requerida pela defesa, é aquela referente à
agravante do art. 61, inciso I, alínea “f”
(crime cometido com violência contra a mulher, na forma da lei específica), pois se vê que a
sua utilização configura
bis in idem
,
pois o crime em testilha, ínsito no art. 129, §9º do CPB, já é assim redigido:
“Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”
, ou seja, já abrange a violência contra a mulher. Desta feita, defeso ao magistrado agravar a pena também por este motivo.

Neste sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO CONFIGURADA. BIS IN IDEM DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL COM A LESÃO CORPORAL QUALIFICADA DO § 9º, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDA FASE. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo no conjunto probatório. 2. Inviável, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas do crime de ameaça, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. 3. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar o crime na presença do filho menor do casal, o que causa danos ao desenvolvimento emocional do menor, que estava em seu colo no momento da agressão, circunstância que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta. 4. Não há que falar em confissão, se o réu nega os fatos narrados na denúncia e as declarações prestadas por ele não foram utilizadas para fundamentar a condenação. 5. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura "bis in idem" com o disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, pois a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado. 5.1. Agravante afastada. Pena readequada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1628444, 07023398220208070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL TENTADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL TENTADO. POSSIBILIDADE. UM SEXTO. AGRAVANTE ATINENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVIÁVEL. "BIS IN IDEM". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça, seguindo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para a fixação da pena-base, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 2. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, §9º, do Código Penal, porquanto a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1625847, 07002416920218070019, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, mantida pena-base aplicada pelo Juízo sentenciante em
02 anos e 03 meses de detenção,
excluo a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB,
restando a pena definitivamente fixada naquele patamar
, ante a inexistência de outras agravantes, atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
, mantenho o
regime aberto
, fixado pelo Juízo de 1º grau, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, excluindo,
DE OFÍCIO
, a agravante retromencionada, redimensionando a pena do apelante nos termos alhures estabelecidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022